Tribunal: TJSP
Processo: 1007328-68.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pleito indenizatório. Golpe do motoboy. Cerceamento de defesa. Afastamento. Compras que superam o valor de R$5.000,00 foram realizadas, em um único dia, em cartões da consumidora. Transações que destoam de seu perfil ordinário de consumo. Defeito na prestação de serviço caracterizado. R. sentença que deve subsistir. Inexigibilidade bem

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pleito indenizatório. Golpe do motoboy. Cerceamento de defesa. Afastamento. Compras que superam o valor de R$5.000,00 foram realizadas, em um único dia, em cartões da consumidora. Transações que destoam de seu perfil ordinário de consumo. Defeito na prestação de serviço caracterizado. R. sentença que deve subsistir. Inexigibilidade bem declarada. Indenização por dano moral. O montante arbitrado em R$8.000,00 não é exorbitante. Manutenção.
Recurso não provido.